Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. Os juros de mora sobre obrigação sem termo de vencimento definido incidem a partir da citação nos termos do art. 397 cumulado com o art. 405, ambos do Código Civil.
3. A correção monetária do valor da reparação por danos morais ocorre a partir do arbitramento.
4. Os juros de mora sobre o valor da reparação por danos morais incidem a partir do evento danoso.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.